Tribunal: STF
Processo: Rcl 87603
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.368.160-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.208 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 14.11.2025, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, ao negar provimento ao Agravo Interno na Apelação Criminal n. 5076445-14.2020.8.21.0001, mantendo o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616-RG, paradigma do Tema 280 da repercussão geral. Consta do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. TEMA 1.208 DO S T F. RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 159, e-doc. 2).



    2. O reclamante afirma que a decisão de sobrestamento do recurso extraordinário “desconsiderou as especificidades do caso em concreto, ou seja, o fato de que o caso em exame não se enquadra na questão submetida a julgamento pelo Tema 1.208 do STF, uma vez que o ingresso domiciliar não está fundamentado exclusivamente no consentimento, mas encontra lastro em um arcabouço fático-probatório independente (...) eis que presentes fundadas razões para adentrarem na residência, conforme fundamentos muito bem exposto pelo Parquet em seu recurso extraordinário” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o sobrestamento do presente feito é inócuo, visto que a solução da matéria que abarca o Tema 1208 do STF não solucionará a questão trazida no feito, pois, antes mesmo do consentimento, já estavam presentes as fundadas razões para que os policiais entrassem no imóvel com o intuito de cessar a traficância” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que, por se tratar “de decisão teratológica, constatável de plano, nos limites dos fatos demarcados pelo próprio acórdão da Corte de Justiça Gaúcha, não se cogita de reexame de provas, mas de revaloração (ou requalificação) jurídica de fatos incontroversos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer, após o trâmite de estilo, seja julgada procedente a presente reclamação para afastar o sobrestamento do recurso extraordinário ao aguardo do julgamento do Tema 1.208 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao Agravo Interno na Apelação Criminal n. 5076445-14.2020.8.21.0001, mantendo o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616-RG, paradigma do Tema 280 da repercussão geral, no qual se tem:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.208 da repercussão geral. Estes os fundamentos da decisão:



    “MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL interpõe recurso extraordinário forte no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal, que julgou apelação criminal, integrado por acórdão exarado em embargos de declaração (evento 13, ACOR2 e evento 32, ACOR2). 



    Deduz, em preliminar, a existência de repercussão geral. No mérito, alega que o recorrente negou vigência ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois, (I) ao reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial, desconsiderou a existência de fundadas razões para o ingresso na residência do recorrido, bem como o consentimento do morador, (II) ‘como se verifica dos elementos expressamente delineados nos autos, houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois, [...], os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais militares confortam a tese de acusação: os policiais estavam em patrulhamento de rotina em local conflagrado pelo tráfico de drogas, quando visualizaram o réu, em via pública, com uma pasta na mão, ocasião em que o acusado, ao perceber a aproximação dos agentes, dispensou um objeto no chão, oportunidade em que o abordaram e localizaram certa quantidade de drogas consigo (300g de cocaína); após, o flagrado admitiu a posse de mais entorpecentes em sua residência, local no qual ingressaram e apreenderam drogas e petrechos (2,167 kg de maconha, 02 balanças de precisão e 01 caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas)’ (evento 36-RECEXTRA1, p. 7/8), (III) ‘o ingresso ocorreu somente após a – e como desdobramento da – ação inicialmente realizada (busca pessoal/veicular)’, sendo que ‘tal contexto fático anterior autoriza a continuidade da diligência, com o ingresso na residência do recorrido, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça, pois presentes as fundadas razões do cometimento de crime permanente’ (evento 36-RECEXTRA1, p. 10), (IV) ‘os agentes públicos, em juízo, foram categóricos ao afirmar que o réu consentiu com a entrada dos policiais no imóvel; e, como se sabe, os depoimentos prestados pelos policiais devem ser considerados prova suficiente do consentimento para ingresso em domicílio, sendo inexigível eventual gravação audiovisual ou termo de anuência escrita testemunhada, sob pena de se incorrer em tarifação de prova (artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal), conferindo valor superior a um registro em termo testemunhado que a prova colhida perante um juiz de direito’ (evento 36-RECEXTRA1, p. 10) e (V) ‘impositiva a reforma do acórdão do TJRS a fim de reconhecer a licitude do ingresso dos policiais na residência em comento, pois presentes as fundadas razões, justificadas posteriormente, que indicavam o cometimento de crime permanente, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616), bem como por tratar-se de ingresso em imóvel decorrente de franqueamento de seu morador’ (evento 36-RECEXTRA1, p. 14/15). 



    Apresentadas as contrarrazões, vêm os autos conclusos a esta Segunda Vice-Presidência para realização do juízo de admissibilidade. 



    É o relatório. 



    2. A controvérsia constitucional suscitada no recurso – pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.368.160/RS (TEMA 1.208 do STF). 



    Conforme determina o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade nos processos cujos recursos extraordinários tratem de matéria idêntica, devendo ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional’. 



    A hipótese, portanto, é de sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 1.208 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. 



    Proceda-se à vinculação do presente recurso extraordinário ao RE 1.368.160/RS (TEMA 1.208 do STF), de modo a retornarem conclusos os autos, após o definitivo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal” (fls. 125-126, e-doc. 2).



    7. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. 



    A autoridade reclamada manteve o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante porque determinante, na espécie, a questão da validade do consentimento do morador para o ingresso no domicílio, matéria reconhecida como de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.368.160-RG, Tema 1.208.



    8. O sobrestamento está previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e é da competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (…) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido corretamente sobrestado o recurso extraordinário, pois pendente de julgamento o Tema 1.208 da repercussão geral, “em que se discute, à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica”.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora